Tribunal: TJDFT
Processo: 0744737-80.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-11-05
Data de publicação: 2020-11-18

Ementa:
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PEDIDO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. ESCORREITA FUNDAMENTAÇÃO. ORDEM DENEGADA.
1. O pedido de trancamento de ação penal em sede de Habeas Corpus deve ser excepcional, somente admitido quando, sem que seja necessária profunda análise probatória dos autos, for revelada atipicidade da conduta, existência de causa de extinção da punibilidade e a ausência de indícios de autoria ou materialidade, o que não se verifica no presente.
2. O recebimento da denúncia desobriga vasta fundamentação, por não ser o momento processual para adiantamento do mérito da causa, bastando a denúncia preencher os requisitos do artigo 41 do Código de Processo Penal.
3. Em que pese ser sucinta, a decisão que recebeu a denúncia está suficientemente fundamentada, de forma a permitir o conhecimento dos motivos que a ensejaram em conformidade com a justa causa, pois, de acordo com os documentos que acompanham a impetração, observa-se que a denúncia veio acompanhada dos elementos inquisitoriais até então colhidos e que ofereceram razoável suporte probatório à tese acusatória.
4. ORDEM DENEGADA.